Tribunal: TJDFT
Processo: 0728704-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandovalO Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728704-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES DOS REIS JUNIOR AGRAVADO: S. M. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE PINTO MATOS DESPACHO Cuida-se de petição impugnando o deferimento de tutela de antecipação em agravo de instrumento distribuído em 11 de agosto de 2020 e que devidamente apreciada em 14 de agosto de 2020. Insta salientar que a Portaria GPR 1.385/2020, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão, conforme abaixo indicado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Compulsando os autos, verifica-se que a apreciação da matéria em questão não se encontra em nenhuma das hipóteses da referida portaria, vez que analisada pelo Juízo regular não acarretará em perecimento do direito, como alegado pela impugnante. Pelo exposto, e por não se tratar de hipótese de análise em plantão, oportunamente, façam os autos conclusos ao Relator. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2020. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura